Tribunal: TJMT
Processo: 1019238-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1019238-73.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: DORVALINA PIANA PEREIRA
RECLAMADO: BANCO DO BRASIL SA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO PELO MAGISTRADO DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTE RELATOR EM APELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE QUALQUER ORDEM EMANADA POR ESTE TJMT – ARTIGOS 988, I DO CPC – REQUISITO NÃO PREENCHIDO - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - FEITO EXTINTO.
Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC, a Reclamação deve ser extinta, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.
Reclamação contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Repetição de Indébito, determinou a intimação do perito para adequar o cálculo, observando a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios.
O Reclamante diz que ingressou com Ação de Repetição de Indébito no 000155949.2010.8.11.0037 e postulou na inicial que os valores a serem restituídos fossem devolvidos com os mesmos encargos financeiros previstos nas cédulas rurais, ou seja, juros remuneratórios capitalizados e correção monetária.
Aduz que a sentença foi de procedência, e o Banco ao dela recorrer, não rebateu a forma de devolução. Todavia, a Apelação foi julgada parcialmente procedente para excluí-los de ofício, porém depois nos Embargos de Declaração, o Relator entendeu que a sentença condenou o banco a ressarcir o indébito com os mesmos encargos e a manteve, pois a apelação não devolveu essa tese ao TJMT.
Diz que, o juízo a quo ignorou a modificação do julgado nos aclaratórios, afrontando a coisa julgada.
Assinala o cabimento da Reclamação, nos termos do art. 998, II, a fim de garantir a autoridade das decisões do tribunal.
O Reclamante insurgiu-se contra a distribuição da Reclamação para a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, dizendo ser competente Órgão Especial, nos termos do art. 15, I, q do RITJMT.
É o relatório.
PRELIMINAR – DA COMPETÊNCIA
Tratando-se de Reclamação contra decisão de magistrado que supostamente teria descumprido acórdão das Câmaras de Direito Privado, a competência para o julgamento das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas, nos termos do art. 17, I, g do Regimento Interno.
Assim, rejeito a arguição de incompetência.
MÉRITO
A reclamante ajuizou Ação de Repetição de Indébito visando receber as diferenças da correção monetária incidente a maior nos Planos Econômicos Verão e Collor I, na CRPH 90/00025-0.
A lide foi julgada parcialmente procedente para:
(...) condenar o Banco do Brasil S/A a restituir aos autores o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor da cédula rural 90/00025-0, em 30/04/1990.
A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC.
Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao Plano Collor, determino, desde já, que a cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.
O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.
Os valores a serem restituídos, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
O Banco interpôs o RAC 104984/2013, parcialmente provido apenas para determinar que sobre os valores a serem restituídos deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos estabelecidos na CRPH (AgRg no REsp 792.476/MG).
Então a reclamente opôs Embargos de Declaração (n. 117451/2014), que foram acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer o julgamento extra petita e, com isso, negar provimento à Apelação. Eis a decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO IMPUGNAÇÃO DA FORMA DE DEVOLUÇÃO - ALTERAÇÃO DO RESULTADO - SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO EM PARTE.
O julgamento é extra petita quando aborda questão a respeito do qual não houve pedido expresso do recorrente para que o Tribunal se manifestasse sobre isso.
Não sendo questionada a forma de devolução da repetição do indébito fixada no decisum, ela deve ser mantida, mesmo que contrária ao entendimento dominante no STJ que não autoriza a devolução com os mesmos encargos da cédula.
A embargante sustenta ter pleiteado na inicial que o indébito fosse corrigido com os mesmos encargos da cédula (juros e correção monetária), desde o pagamento indevido até a restituição, e juros de mora.
Aduz que antes do julgamento do Resp 447.431/MG, o STJ determinava a aplicação do princípio da reciprocidade, ou seja, o indébito deveria ser devolvido com os mesmos encargos das cédulas, exatamente da forma como foi pedido na exordial. Desde o julgamento do Resp 447.431/MG, o STJ excluiu a aplicação do princípio da reciprocidade, contudo manteve a cobrança de juros remuneratórios de 1% ao mês e correção monetária, desde a cobrança indevida, mais juros de mora, a partir da citação (sic. fl 349).
Alega que o embargado não impugnou a forma de devolução do indébito (mesmos encargos da cédula), contudo, ao julgar o apelo, o acórdão embargado reformou a sentença para excluir a devolução do indébito com os mesmos encargos, ao fazê-lo afrontou diretamente o art. 128 do CPC e os artigos 512 e 515, caput, do CPC (sic fls. 357/358).
Afirma também que o embargado não contestou a aplicação do art. 359 do CPC por não ter exibido os documentos, e que reconheceu o término dos contratos com o pagamento.
Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam sanadas essas questões.
O embargado se manifestou às fls. 367/371.
É o relatório.
O recurso de apelação foi parcialmente provido somente para determinar que sobre os valores a serem restituídos incidam juros de mora de 1% e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos estabelecidos na cédula (AgRg no REsp 792.476/MG). Logo, apenas esse ponto será examinado, já que no mais não há interesse recursal.
A instituição financeira não impugnou a forma de devolução definida na sentença - mesmos encargos utilizados na cédula-, limitando-se a dizer que a repetição do indébito seria indevida.
O julgador deve ficar adstrito às questões apontadas pelas partes em seus recursos, firmando seu convencimento nem acima nem aquém do pleiteado, exceto nos casos em que há questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.
Nestes autos, ao alterar o modo de realização da repetição do indébito houve julgamento fora do pedido e dos limites estabelecidos pela recorrente.
Apesar de ter entendimento contrário ao que foi consignado na sentença, aliás, prolatada em sentido diverso da jurisprudência dominante no STJ, que não autoriza a aplicação do princípio da reciprocidade na devolução do indébito, conforme a própria embargante expôs, a não insurgência do embargado contra esse ponto impede a sua análise e principalmente a sua alteração.
Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesse ponto, lhe dou parcial provimento, conferindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer que houve julgamento extra petita e com isso julgando improcedente a apelação do embargado, mantendo a sentença na sua integralidade.
Iniciada a Liquidação da Sentença, a reclamante pugnou pela nomeação de perito, que apurou que seria devida a restituição de R$177.674.040,86 (agosto de 2019 - id n. 38485056 - Pág. 51, 1o grau), valor posteriormente retificado para R$232.178.886,35 (id 45952082 - Pág. 11, 1o grau). A agravante concordou com esse montante, porém o agravado o impugnou.
Foi então proferida a decisão recorrida, que mandou intimar o perito para adequar o cálculo com observância à “correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios”.
Com isso, a reclamante apresentou esta Reclamação, sob o fundamento de que o juízo teria descumprido decisão do Tribunal de Justiça ao não aplicar na repetição do indébito os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais (correção monetária e juros convencionados nas cédulas rurais, capitalizados mensalmente).
O art. 988,II do CPC preceitua:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
No caso dos autos a decisão tida por descumprida pelo juízo a quo apenas manteve a sentença proferida, não subsistindo nenhuma ordem do Tribunal que se entenda desconsiderada pelo magistrado.
Ademais, a reclamante também impugnou a decisão no Agravo de Instrumento no 1019320-07.2021.8.11.0000, o qual foi não provido por unanimidade, mantendo-se integramente a decisão do magistrado. Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO DECISUM – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É improcedente o pedido para que na repetição do indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no decisum não há menção expressa nesse sentido.
A determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor não fere o instituto da coisa julgada.
(N.U 1019320-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).
Ademais, esta Turma tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não satisfaz a condição autorizadora trazida no art. 988,II do CPC.
Vale ressaltar que as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial.
Assim, ausentes as exigências ali expostas, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.
A propósito, julgado do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ" (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).
Posto isso, ante o não preenchimento dos critérios elencados no artigo 988 do CPC, julgo extinto o feito.
Intimem-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator